Tribunal: TJES
Processo: 5008433-13.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008433-13.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIVO S.A.
RECORRIDO: GEONES GOMES DE MELLO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE CONEXÃO À INTERNET, MESMO COM FATURAS QUITADAS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MULTA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso que busca a improcedência dos pedidos autorais, sustentando ausência de falha na prestação de serviço de internet. Alegação de excesso no montante estabelecido a título de astreintes. Subsidiariamente, requer a redução da indenização por danos morais estabelecida pelo juízo sentenciante.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Existência de falha na prestação de serviço pela empresa. Razoabilidade no valor estabelecida a título de multa para cumprimento da obrigação de fazer. Configuração de danos morais.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Ausência de comprovação do devido fornecimento do serviço de internet. Ausência de conexão mesmo com todas as faturas quitadas.

4. Responsabilidade da empresa pelos prejuízos sofridos pelo consumidor em decorrência da falha na prestação do serviço.

5. Manutenção do valor estabelecido a título de astreintes, tendo em vista sua razoabilidade

6. Condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais em favor do consumidor, com valores mantidos por serem adequados nos termos do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: Cabe à empresa fornecedora comprovar a devida prestação do serviço contratado pelo consumidor. Condenação da recorrente a reestabelecer a conexão pleiteada pelo autor, bem como ao pagamento de compensação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor; art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP - APL: 10041423720168260077 SP 1004142-37.2016.8.26.0077, Relator: Henrique Rodriguero Clavisio, Data de Julgamento: 04/07/2017, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/07/2017.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5008433-13.2023.8.08.0030

RECORRENTE: VIVO S.A.

RECORRIDO: GEONES GOMES DE MELLO

JUIZ SENTENCIANTE: DR. SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE CONEXÃO À INTERNET, MESMO COM FATURAS QUITADAS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MULTA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso que busca a improcedência dos pedidos autorais, sustentando ausência de falha na prestação de serviço de internet. Alegação de excesso no montante estabelecido a título de astreintes. Subsidiariamente, requer a redução da indenização por danos morais estabelecida pelo juízo sentenciante.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Existência de falha na prestação de serviço pela empresa. Razoabilidade no valor estabelecida a título de multa para cumprimento da obrigação de fazer. Configuração de danos morais.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Ausência de comprovação do devido fornecimento do serviço de internet. Ausência de conexão mesmo com todas as faturas quitadas.

4. Responsabilidade da empresa pelos prejuízos sofridos pelo consumidor em decorrência da falha na prestação do serviço.

5. Manutenção do valor estabelecido a título de astreintes, tendo em vista sua razoabilidade

6. Condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais em favor do consumidor, com valores mantidos por serem adequados nos termos do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: Cabe à empresa fornecedora comprovar a devida prestação do serviço contratado pelo consumidor. Condenação da recorrente a reestabelecer a conexão pleiteada pelo autor, bem como ao pagamento de compensação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor; art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP - APL: 10041423720168260077 SP 1004142-37.2016.8.26.0077, Relator: Henrique Rodriguero Clavisio, Data de Julgamento: 04/07/2017, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/07/2017.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata que possui contrato referente a plano de serviços junto à requerida, só que está sem conexão à internet – mesmo tendo adimplido com todas as faturas correspondentes. Relata que tentou resolver a situação de forma administrativa por diversas vezes, mas o erro persiste e está sofrendo prejuízos pela falha na prestação do serviço.

Cautelarmente, requereu o reestabelecimento do serviço prestado, sob pena de multa diária – o que foi deferido pelo juízo sentenciante (ID 9822945).

Ao fim, o juízo sentenciante assim decidiu:

Em face do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais com espeque no art. 487, I do CPC, para: RATIFICAR a Decisão preferida em ID nº 30083056; DETERMINO que a requerida, no prazo de 15 dias, realize o imediato restabelecimento dos serviços do plano do autor, caso ainda não o tenha realizado, o que deverá ser comprovado nestes autos, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, limitada a R$ 10.000,00;, ; CONDENAR a parte ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a parte autora a título de reparação por danos morais, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir do evento danoso (data da suspensão dos serviços) e correção monetária a partir do arbitramento (Súmulas 54 e 362 do STJ).

Nas razões recursais, a parte requerida sustenta ausência de falha na prestação dos serviços, excesso no valor da multa atribuída a título coercitivo para cumprimento da obrigação de fazer, bem como ausência de configuração de dano moral indenizável ou – subsidiariamente – a sua redução. Portanto, requer a improcedência dos pedidos exordias ou a redução da indenização por danos morais e da multa fixada pelo juízo sentenciante.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, somente em seu efeito devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando os autos processuais, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, cabe à recorrente, conforme disposto no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a comprovação da ausência de falha na prestação do serviço e a legalidade da cobrança realizada em desfavor da consumidora.

Analisando os autos processuais e as provas produzidas pelas partes, restou evidenciada a suspensão do fornecimento do serviço pela recorrente, tendo em vista que o fornecimento de conexão à internet não foi reestabelecida mesmo com a quitação das faturas pelo recorrido, situação que evidencia a falha na prestação de serviço da empresa.

Assim sendo, entendo por devida a condenação da empresa a reativar o serviço de internet do recorrido, devidamente contratado e adimplido pelo consumidor.

Quanto ao valor atribuído a título de multa coercitiva para cumprimento da obrigação de fazer deferida liminarmente e confirmada em sede de sentença, entendo que não se mostrou excessiva para casos de descumprimento da obrigação de fazer. Nesse aspecto, caberá à empresa proceder a reativação do serviço de telefonia do recorrido, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Portanto, para assegurar a eficácia da sentença, entendo pela manutenção da multa por descumprimento da decisão estabelecida, considerando o respeito aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade

Para mais, considerando o defeito na prestação de serviço, o abalo financeiro e psicológico vivenciado pelo consumidor, entendo que os fatos narrados na exordial superam o mero aborrecimento cotidiano, configurando violação aos direitos da personalidade da parte recorrida, que faz jus a compensação por danos morais – principalmente considerando a importância do acesso à internet na vida cotidiana. Estando as faturas adimplidas, não deve ser o consumidor privado de usufruir dos serviços de conexão, sob pena de configuração de prejuízos morais – tal como identificado no caso em análise.

Nesse sentido dispõe a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça de São Paulo:

Indenização – Danos materiais e morais - Prestação de serviço – Telefonia e internet - IP Fixo (acesso à internet e telefonia fixa residencial) – Defeito – Falha de habilitação – Nexo evidenciado - Ressarcimento devido com restituição do valor mensalidade – Dano moral – Transtornos, dissabores e desconforto moral passível de compensação - Damnum in re ipsa – Indenização devida – Valor – Fixação em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade - Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 - Assento Regimental nº 562/2017, art. 23. Recursos não providos. (TJ-SP - APL: 10041423720168260077 SP 1004142-37.2016.8.26.0077, Relator: Henrique Rodriguero Clavisio, Data de Julgamento: 04/07/2017, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/07/2017).

Assim sendo, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo
a quo
, nos mesmos termos:

Em síntese, a parte autora alega que, apesar de estar em dia com suas faturas, não conseguiu usufruir devidamente dos serviços de internet contratado, em razão de falhas por parte da ré.

Afirma ainda que realizou diversas tentativas de resolução junto à ré, inclusive anexando tais protocolos de atendimento em sua inicial.

Em seu turno, a parte ré confessa que sim, houve interrupção nos serviços prestados, entretanto, aduz que tal suspensão ocorreu de forma excepcional e que os serviços vinculados à parte autora estavam em perfeitas condições de funcionamento.

Pois bem, compulsando os autos verifico que a parte autora colacionou nos autos diversos números de protocolo, os quais não foram devidamente impugnados pela parte ré. [...]

Importante destacar que a parte ré não colacionou aos autos quaisquer elementos que pudessem afastar as alegações do autor, notadamente tendo em vista que sequer exibiu os áudios referentes aos protocolos de reclamação.

Ainda, a parte requerida argumenta que ocorreu suspensão de forma excepcional, porém, deixa de apresentar documento oficial que comprove tais alegações e, inclusive, narra o autor que a suspensão se deu desde 31/07/23, tendo ingressado o autor com a presente demanda em 23/08/2023 ainda com seus serviços suspensos, deste modo não entendo como excepcional a referida suspensão dos serviços, estando caracterizada a falha na prestação de serviços da ré, nascendo assim o direito à reparação. [...]

Por fim, no que tange aos danos morais, estes pressupõem dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

Assim, tendo em vista que a autora, em razão de falha na prestação do serviço da parte ré, ficou sem usufruir de seus serviços conforme contratado, tenho que faz jus ao recebimento de valores a título de danos morais, nos termos do art. 927 do Código Civil.

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei n° 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)